Tribunal: TJDFT
Processo: 0713220-11.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PRÓTESE DENTÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL. QUANTUM. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS. RECONVENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em relação ao art. 489, § 1o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou a inexistência de afronta quando a Corte local se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Precedente: REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 23/06/2017. 1.1. Não há violação ao texto da Constituição Federal (art. 93, inc. IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta (STF: RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence). 1.2. No caso dos autos, o Magistrado a quo expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inc. IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC, não havendo, portanto, que falar em ausência de fundamentação. Preliminar afastada.
2. Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, os tratamentos ou retratamentos endodônticos podem ser considerados serviços duráveis, com uma garantia mínima de 90 dias, contados desde a finalização efetiva dos serviços. 2.1. Na hipótese, o prazo decadencial não se iniciou, já que a alegação nos autos é de que os serviços sequer foram prestados/finalizados. Preliminar afastada.
3. A responsabilidade da clínica odontológica é objetiva como fornecedora de serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC e do art. 932, inc. III, do CC, cabendo à mesma comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preconiza o art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 3.1. No caso, a requerida não prestou os serviços odontológicos contratados com a requerente relativos à colocação de prótese dentária na parte superior e inferior da requerente de maneira adequada. Tanto é que a autora teve de contratar serviços de outra empresa para realizar o procedimento. 3.2. A ré não logrou êxito em demonstrar a prestação da totalidade dos serviços contratados com a consumidora, o que significa dizer que houve, sim, falha na prestação dos serviços pela ré.
4. Quanto aos danos morais, a hipótese dos autos é suficiente para que estes sejam devidos, visto que a autora é pessoa idosa, além da frustração e do constrangimento causados pelo procedimento contratado de aquisição e instalação de prótese dentária não ter sido concluído, o que abalou a sua imagem e sua psique. 4.1. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo sofrido pela autora.
5. Em relação ao pedido de redução dos honorários advocatícios fixados na reconvenção, entendo que comportam redução de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 120,00 (cento e vinte reais), já que o pleito reconvencional foi valorado em R$ 222, 00, em observância ao art. 85, §§2o e 8o, do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.